Tribunal: TJMT
Processo: 1005190-64.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005190-64.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO VICENTE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 175.969.471-15 (RECORRENTE), DIRLENE ALVES DE LIMA SANTOS - CPF: 132.120.136-21 (ADVOGADO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), MARIA INOCENCIA DE SOUZA - CPF: 828.381.861-91 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECORTE DE UNIDADE CONSUMIDORA. RELIGAÇÃO IRREGULAR À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO IMEDIATA AUTORIZADA PELA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1.000/2021. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES TEMPORAIS DO CORTE POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Verificada a religação da unidade consumidora à revelia da concessionária, mostra-se legítima a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica, nos termos da regulamentação setorial aplicável, não se caracterizando falha na prestação do serviço.

A constatação técnica da irregularidade, amparada por ordens de serviço e registros operacionais da distribuidora, é suficiente para demonstrar a regularidade do procedimento adotado, afastando a ilicitude da conduta e, por conseguinte, a responsabilidade civil da concessionária.

Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1005190-64.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande

Agravante(s):

Paulo Vicente Ferreira de Souza

Agravada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Agravada e julgou IMPROCEDENTES, os pedidos iniciais, ao fundamento de que a interrupção do fornecimento, ocorrida em 14/02/2025, decorreu de religação irregular da unidade consumidora, hipótese autorizadora de suspensão imediata nos termos do art. 367, I, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

O agravante sustenta, em síntese, a manutenção da sentença, reiterando a tese de corte indevido, ausência de notificação prévia, ilegalidade da suspensão realizada em sexta-feira e configuração de dano moral em razão da condição de vulnerabilidade do consumidor.

Pois bem. O ponto central da demanda não reside em suspensão ordinária por inadimplemento realizada em fevereiro de 2025, mas sim em procedimento de recorte efetuado após constatação, em campo, de que a unidade se encontrava religada à revelia da concessionária, embora permanecesse desligada no sistema.

Os documentos operacionais considerados na decisão monocrática indicam que a suspensão originária do fornecimento ocorreu em 14/02/2024, em razão de inadimplemento de fatura vencida em dezembro de 2023, a qual somente foi quitada em 24/02/2024.

Também evidenciam que, após esse pagamento, não houve solicitação formal de religação, circunstância em razão da qual a unidade permaneceu registrada como desligada. Já em 14/02/2025, às 08h00, foi lavrada ordem de serviço de “recorte de UC desligada”, após constatação de auto religação da unidade consumidora, tendo sido posteriormente formalizado pedido administrativo de religação às 11h55 do mesmo dia, com restabelecimento do fornecimento às 21h23.

Esse contexto afasta a premissa sustentada no agravo de que se estaria diante de corte comum por débito, sujeito às limitações temporais aplicáveis à suspensão por inadimplemento.

A hipótese retratada nos autos é diversa e encontra disciplina específica no art. 367, I, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, que autoriza a nova suspensão de forma imediata quando verificada religação das instalações à revelia da distribuidora.

Por isso, não procede a alegação de necessidade de aviso prévio específico, tampouco a tese de nulidade do procedimento por ter ocorrido em uma sexta-feira, pois tais limitações não se aplicam ao recorte decorrente de religação irregular.

Também não prospera a insurgência quanto à insuficiência da prova.

A decisão monocrática apoiou-se em ordens de serviço, histórico operacional, registros de atendimento e demais elementos técnicos produzidos no curso da relação contratual, os quais, examinados em conjunto, foram considerados suficientes para demonstrar a regularidade do procedimento adotado.

A parte agravante, por sua vez, não trouxe elemento concreto apto a desconstituir esses registros, limitando-se a reiterar a narrativa inicial e a sustentar, em termos genéricos, a ausência de prova técnica robusta.

A condição pessoal do consumidor, embora sensível, igualmente não altera a conclusão jurídica. A responsabilidade civil da concessionária pressupõe ato ilícito ou falha do serviço, o que não se verifica quando a interrupção decorre de procedimento expressamente autorizado pela regulamentação setorial e realizado em razão de religação irregular.

Assim, o agravo interno não evidencia desacerto da decisão singular, a qual observou corretamente o art. 932, V, do CPC, o Enunciado 176 do FONAJE e a Súmula 02 desta Turma Recursal, devendo ser preservada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026